Tribunal: TJDFT
Processo: 0003133-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Preliminar de inépcia da Denúncia. Os termos da denúncia são suficientes ao descrever a perfeita adequação dos fatos à norma típica, possibilitando o contraditório e a mais ampla defesa, tendo sido acompanhada dos competentes elementos de prova que se sobressaíram do inquérito policial, cuja análise corresponde ao próprio mérito do recurso, não havendo nulidades a serem sanadas, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
2. O princípio da congruência ou da correlação entre a acusação e a sentença representa uma das mais relevantes garantias ao direito de defesa, porquanto visa a assegurar a não condenação do acusado por fatos não descritos na denúncia. Outrossim, impende consignar que o Magistrado do conhecimento não se adstringe à tipificação elencada pelo Representante do Ministério Público, mas pelos fatos narrados na denúncia, e, dessa forma, é seu dar classificação jurídica que represente os fatos narrados e provados na inicial acusatória (Art. 381, IV-CPP).
3. O acervo probatório coligido ao feito revela elementos contidos na fase pré-processual, os quais restaram judicializados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se suficientes para formar a livre convicção motivada do Magistrado do Conhecimento. Razão pela qual nada há a prover quanto ao pleito de desclassificação dos crimes de furto e de roubo circunstanciado para as formas tentadas. Tampouco se vislumbra a possibilidade de afastamento da qualificadora do crime realizado mediante grave ameaça com o uso de uma arma branca (faca).
4. Ações penais em curso não podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes.
5. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, o réu respondeu ao processo preso e, nessa etapa, a prisão é efeito da condenação. Além disso, permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a constrição cautelar, de forma que deve ser mantido o réu na prisão em que se encontra.
6. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido no que se refere a dosimetria da pena.